Tribunal: STF
Processo: RE 91451
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
CORRETORES DE IMÓVEIS. PESSOAS FISICAS E JURIDICAS. PODEM PROMOVER A
COBRANÇA JUDICIAL DE SEUS SERVIÇOS INDEPENDENTEMENTE DAS EXIGENCIAS
DO ART. 7 DA LEI 4.116, DE 27.8.62, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI
PROCLAMADA PELO STF. RE CONHECIDO E PROVIDO.